Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-15.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-15.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA Nº 54 -STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual do dia 13/03/2023 à 20/03/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourd.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0800198-15.2020.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE: MARIA DO ROSÁRIO REIS.

Advogado: Dr. Halyson José de Moura Oliveira, OAB/PA 29640-A.

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado: Dr. Nelson Monteiro de Carvalho Neto, OAB/PA nº 28.181-A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
MARIA DO ROSÁRIO REIS

em face da sentença (ID 9370149) proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Bragança que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela (Processo nº
0800198-15.2020.8.14.0009
),
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
julgou
parcialmente procedente os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
598614627
, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 147.107.578-5);

b) condenar o requerido, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 147.107.578-5) relativos ao contrato declarado nulo (contrato n. 598614627), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) condená-lo, ainda
,
a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).
Por fim, condenou
o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a senhora
MARIA DO ROSÁRIO REIS
interpôs o presente apelo (ID 9370165) visando unicamente a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender melhor a tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar dos danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos. Bem como para que a correção e o
acréscimo de juros aos danos moral e material, sejam em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 (cominada com o art. 398 do CC/02) do STJ.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 9370170.

Recurso recebido pelo juízo
a quo
em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput) (ID 10706358).

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado o preparado em virtude do deferimento da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia tão somente acerca do
quantum
devido a título de dano moral em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos fraudulentos, bem como para incidência de correção monetária e juros de mora sobre as indenizações materiais e morais devidas.

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, em virtude de suposto
empréstimo consignado não autorizado vinculado à instituição financeira requerida no valor de R$ 5.275,94 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos).

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

Como cediço, a fixação do
quantum
indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

À vista disso, entendo que não merece agasalho a pretensão de majoração do valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional ao caso concreto.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Neste sentido, cito o precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS,
E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor. III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV-
Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido.
V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido. (2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20) – grifo nosso.

DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E NOS DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE SEGUE OS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SALVO QUANTO AO
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE DEVE SER MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 54 DO STJ – A CONTAR DO EVENTO DANOSO – PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO.

Merece reforma a sentença tão somente quanto ao termo inicial d
os juros moratórios fixados em 1% ao mês para a restituição em dobro, haja vista que se trata de relação extracontratual, nos termos da Súmula 54, do STJ, já que advinda de
descontos indevidos em benefício previdenciário ante a negativa de contratação de empréstimo
, devendo, portanto, incidir a partir do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido.

SÚMULA Nº 54 -STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados que geraram os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas as contratações e a origem das dívidas, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V. Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais. Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.
A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual.
VI. No mais, diga-se que, no que concerne à devolução dos valores cobrados indevidamente, os juros moratórios de 1% ao mês também devem contar a partir de cada desconto irregular, a teor da Súmula 54, do STJ. VII. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VIII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.(Apelação Cível, Nº 70085197671, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-09-2021) – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto
tão somente para reformar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios na condenação da repetição do indébito

que devem incidir, a partir da data do primeiro desconto indevido (evento danoso), nos termos da fundamentação acima trabalhada.

É como voto
.

Belém,
13
de março de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 20/03/2023